Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-90.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025431-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCISCO FILHO DE MOURA - CPF: 021.621.891-86 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.
CADASTRO. REGISTRO. AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. TARIFA DE ACESSÓRIOS. COBRANÇA GENÉRICA. SEM DISCRIMINAÇÃO SOBRE O QUE SE REFERE. ONEROSIDADE EXCESSIVA EVIDENCIADA.
ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, na qual se alegou a abusividade de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem e acessórios), postulando-se a revisão das cláusulas contratuais e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O juízo de origem reconheceu a legalidade das cobranças e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivas as tarifas contratuais cobradas pelo banco, notadamente registro de contrato, avaliação do bem e acessórios; e (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito, em dobro, dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, por se tratar de relação de consumo.

A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 356,40, é válida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.578.553/RS (Tema 958), o que se verificou no caso concreto, com o devido registro no DETRAN/MT.

A tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 485,00, é igualmente válida e não abusiva, por se tratar de serviço efetivamente prestado e necessário para aferição do valor de mercado do veículo usado dado em garantia.

A tarifa de acessórios, no valor de R$ 990,00, revela-se abusiva, por ausência de detalhamento e comprovação da efetiva prestação do serviço, em afronta aos princípios da informação e da transparência previstos no CDC.

Não se aplica a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não ficou caracterizado engano não justificável por parte da instituição financeira, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores indevidamente pagos.

Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando efetivamente realizada e devidamente comprovada.

É lícita a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que haja comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

É abusiva a cobrança genérica de tarifa de acessórios desacompanhada de especificação e comprovação do serviço prestado.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé ou engano não justificável do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 1.361, §1º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.10.2013; STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.380.635/RS, j. 07.06.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1025431-90.2024.8.11.0003

FERNANDO FRANCISCO FILHO DE MOURA
X
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FERNANDO FRANCISCO FILHO DE MOURA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada pelo ora apelante em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade
(art. 98 §3º CPC).

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais por ele apontadas, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

S
ustenta que no contrato foram embutidas tarifas desconhecidas ao apelante no nascimento e formalização da relação no importe de R$ 1.831,40, que não deveriam integrar o montante financiado, posto que são excessivamente onerosa
s.

Argumenta que a tarifa de registro de contrato
(R
$ 356,40
)
,
que defende
excessivamente onerosa
.

Alega que no tocante à tarifa de avaliação do bem
(
R$ 485,00
)
, a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus
não justifica a cobrança.

Sustenta que a tarifa de acessórios
(
R$ 990,00
)
, é notoriamente abusiva, posto que inexiste prova de quais são os acessórios financiados
, sendo claramente genérica.

Pondera uma diferença
paga a maior no valor
de R$ 54,86 por parcela, o que totaliza R$ 2.633,15 a mais no contrato
de cobrança ilegal
.

Pede a revisão das cláusulas e
a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados
.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado o recorrido (id
295103879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

Trata-se, como relatado, de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional, na qual a parte autora, ora apelante, sustenta a existência de abusividades na cobrança de tarifas bancárias
(
tarifa
s
de registro de contrato, de avaliação do bem e de acessórios
)
, que somadas totalizam R$ 1.831,
40, com pedido de restituição em dobro.

Cumpre, inicialmente, destacar que as relações estabelecidas entre as instituições financeiras e seus clientes enquadram-se no conceito de relação de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
conforme
entendimento há muito consolidado pelos Tribunais Superiores.

A matéria trazida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se, fundamentalmente, à possibilidade de revisão de contrato de financiamento bancário, com alienação fiduciária em garantia, para afastar a cobrança de tarifas consideradas abusivas pela parte autora, quais sejam: (i) tarifa de registro de contrato; (
ii
) tarifa de avaliação do bem; e (
iii
) tarifa de acessórios.

O cerne da discussão é a Cédula de Crédito Bancário de nº 2907786379, constante do id 295103852 dos autos, celebrada para financiamento do veículo VOLKSWAGEN, VOYAGE FLEX URBAN LIMITED EDITION, modelo 2019, ano 2018.

Impõe-se, preliminarmente, uma análise pormenorizada acerca da natureza jurídica e finalidade de cada uma das tarifas impugnadas, para posterior verificação de sua legitimidade à luz dos princípios informadores das relações consumeristas, em especial os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

No que concerne à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), impõe-se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas
, vejamos:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

Assim, considerando que, no caso, não se mostra excessiva a cobrança, perfeitamente legal a cláusula.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Ademais, a
cobrança de tarifa para registro do contrato encontra amparo na necessidade de dar publicidade à operação de financiamento com garantia de alienação fiduciária, conferindo eficácia erga omnes ao gravame e atendendo ao disposto no artigo 1.361, §1º, do Código Civil.

No caso dos autos, apura-se que o serviço restou
efetivamente realizado
, uma vez que

averbado o gravame, do
contrato
no prontuário do veículo junto ao Detran/MT, portanto, válida a cobrança da
tarifa de registro de contrato (R$ 356,40)
.

Da mesma forma, em relação à
tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 485,00,
que se ressalta
por serviço efetivamente prestado e
não restando configurada
a onerosidade excessiva.

Com efeito, a
finalidade precípua da tarifa de avaliação do bem é remunerar o serviço especializado de verificação das condições do veículo objeto do financiamento, incluindo análise técnica de seu estado de conservação, pesquisa de eventuais restrições administrativas ou judiciais, verificação de sua adequação ao valor de mercado, entre outros elementos que justifi
cam
a cobrança específica
do
serviço.

Assim,
tem-se que não
caracterizada a abusividade
das cobranças.

Entretanto, no
que diz respeito à tarifa de acessórios, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), verifica-se que não há nos autos qualquer especificação acerca de quais seriam os acessórios objeto da cobrança, tampouco comprovação de que tais acessórios tenham sido efetivamente fornecidos ao consumidor.

A ausência de transparência na contratação, com a inserção de valores expressivos sem a devida especificação do serviço ou produto correspondente, constitui prática abusiva, em flagrante violação ao princípio da informação clara e adequada, insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a cobrança genérica de "acessórios" sem qualquer detalhamento ou discriminação impede o consumidor de compreender exatamente pelo que está pagando,
comprometendo sua liberdade de escolha e vulnerando o equilíbrio contratual que deve nortear as relações de consumo.

Nesse contexto, se afigura abusiva a cobrança da tarifa de acessórios, no valor de R$ 990,00, impondo-se seu afastamento do contrato.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, impõe-se a análise do disposto no artigo 42, parágrafo único, do
CDC
, que estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A aplicação do referido dispositivo pressupõe a existência de cobrança indevida
,
o efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

No caso,
tem-se
ser indevida
a restituição dobro, tendo em vista que
não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para

reconhecer a abusividade da
cobrança de
tarifa
de
acessórios (R$ 990,00), determinando sua exclusão do contrato
e
condenar a instituição financeira à restituição
simples
dos valores indevidamente cobrados
.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025